Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735194-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENAN DOMINGOS SILVA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, RENAN DOMINGOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de: (i) apelação cível (ID 16520162, pags. 207/2014), interposta pela Ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, e de (ii) recurso adesivo (ID 16520167, pags. 220/230), com pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, interposto pelo Autor, RENAN DOMINGOS SILVA, em face da sentença (ID 16520160, pags. 201/205), proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação indenizatória por danos extramateriais e estéticos. Neste provimento singular, o Juízo a quo, (i) no que concerne ao pedido de indenização por danos estéticos, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir e (ii) julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a Ré, a indenizar ao Autor, no valor de R$ 8.000,00, a título de danos morais. Sobreveio decisão monocrática desta relatoria, determinando a intimação do Autor a comprovar a sua hipossuficiência financeira (ID 17011701, pags. 253/258). O Autor manifesta-se, juntando documentos (ID 17449629, pags. 261/262). Sobre o pedido de indenização por danos estéticos, verifica-se que a fotografia comprobatória destes danos, constante das razões recursais do recurso adesivo, é idêntica a que foi juntada com a petição inicial, revelando a aludida cicatriz relativa à cirurgia realizada em 24/10/2019. É o relato do necessário. DECIDO. De início, conforme determinado na decisão monocrática de ID 17011701, pags. 253/258, verifica-se que foi determinado ao Autor a comprovação da manutenção da aludida hipossuficiência financeira, nos termos dos requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, quais sejam: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que naquele provimento foi reconhecido o advento da concessão tácita do benefício da concessão da justiça gratuita, somente, relativa à fase cognitiva, conforme precedente desta Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO NO EXAME DO PEDIDO. CONCESSÃO TÁCITA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante orientação do c. STJ, "se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial", pois a omissão do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte requerente. 2. Evidenciado que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício, em sede de apelação, deve surtir efeitos desde a data do requerimento. 3. Após a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a revogação deve estar baseada em provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. 4. No caso, não há demonstração de que a situação financeira do beneficiário foi alterada, de modo que a gratuidade de justiça deve ser mantida. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, conquanto na fase cognitiva, o deferimento do benefício tenha ocorrido de forma tácita, pelo Juízo a quo, verifica que manutenção na fase recursal coaduna-se com os requisitos elencados pela Defensoria Pública. Vejamos. O Autor junta a sua carteira de trabalho em que demonstra auferir uma renda mensal de R$ 1.692,60, no cargo de gerente de um supermercado (ID 17449630, pag. 266). Junta, ainda, extrato bancário em que resta evidenciado um saldo, no dia 02/07/2020, em aplicação de caderneta de poupança no montante de R$ 1.082,68; e em conta corrente, no importe de R$ 608,11, no dia 30/06/2020. Por conseguinte, restam atendidos os 2 (dois) primeiros requisitos, quais sejam, (i) “renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos” e (ii) “não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos”. Outrossim, quanto ao requisito de que “não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel”, é fácil presumir que uma pessoa física, com esta renda, atenda-o facilmente, nos termos do art. 212, IV, do Código Civil. Portanto, esta relatoria entende que a manutenção da concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça deve ser concedida e estendida à fase recursal, com dispensa do recolhimento do respectivo preparo do recurso adesivo, ressalvado entendimento diverso desta 3a Turma Cível. Ultrapassada a resolução desta questão, que deve ocorrer antes do julgamento do mérito, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC, necessário se faz que o Autor comprove a gravidade da lesão que, segundo afirma, enseja a indenização a título de danos estéticos. Nesse sentido, nos termos do que restou relatado, verifica-se que nas razões recursais do seu recurso adesivo, colaciona fotografia contemporânea à cirurgia. Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que o dano estético, a fim de ensejar a sua indenização, tem que ser capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a sua imagem ou a funcionalidade de seu corpo. Assim, da fotografia de ID 16520091, pag. 58, verifica-se, já em idos de outubro de 2019, a lesão cirúrgica apresentava um avançado estado de cicatrização, o qual levou a uma extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem prejuízo de “renovação do pedido em outro processo”, quando “consolidada a ferida de modo permanente”, conforme condicionado pelo Juízo a quo. Portanto, é necessário que o Autor junte fotografia colorida, atual, datada e sem pelos, mostrando a região da cirurgia, demonstrando, assim, a gravidade da permanência da lesão, para fins de indenização por danos estéticos. Ante o exposto, reconhecendo a necessidade da manutenção do deferimento tácito, promovido pelo Juízo a quo, concedo ao Autor o benefício da justiça gratuita, extensivo à fase recursal, nos termos dos arts. 99, § 2o e 932, I, ambos do CPC. Por conseguinte, esta parte processual fica dispensada do recolhimento do preparo recursal, bem como das custas iniciais, ressalvado entendimento diverso desta 3a Turma Cível, de acordo com o art. 99, § 7o, do CPC. Intime-se a Ré para impugnar, caso assim deseje, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 100, caput, do CPC. Determino, ainda, a intimação do Autor a comprovar a permanência da lesão, com o fim de indenização por danos estéticos, através da juntada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de fotografia colorida, atual, datada e sem pelos, mostrando a região da cirurgia, nos termos dos arts. 932, I e 933, caput, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado ou a impugnação da Ré, caso esta ocorra após a manifestação do Autor, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2020 15:51:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador